Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015655-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 160.320.801-10 (AGRAVANTE), DANILO DA SILVA LELIS - CPF: 001.196.311-56 (AGRAVANTE), JESSI COSTA DE ALMEIDA - CPF: 025.059.041-70 (AGRAVANTE), VANDA MARIA DO CARMO - CPF: 557.497.041-49 (AGRAVANTE), NADIR CHAGAS DO NASCIMENTO - CPF: 314.361.451-04 (AGRAVANTE), TEREZINHA GONCALVES ANTON - CPF: 439.392.959-49 (AGRAVANTE), GERMINO DA SILVA BREJO - CPF: 141.612.061-00 (AGRAVANTE), MANOEL BIBIANO GOMES - CPF: 161.751.821-20 (AGRAVANTE), DOUGLAS FERIS SEBA - CPF: 070.184.101-00 (AGRAVANTE), MARIZES DE AMORIM SEBA - CPF: 205.389.521-72 (AGRAVANTE), ARNALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 107.061.511-00 (AGRAVANTE), MARIA ASSIS NOGUEIRA - CPF: 045.577.861-20 (AGRAVANTE), PEDRO ANGELO CAROLLO - CPF: 193.150.159-91 (AGRAVANTE), GILBERTO DA SILVA PINTO - CPF: 162.260.031-20 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), OLIVA DA SILVA MELO - CPF: 007.178.561-27 (AGRAVANTE), ALEX FERREIRA DA COSTA - CPF: 806.708.141-72 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 933.039.391-87 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA SEGURADORA – COMPETÊNCIA – ATRIBUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 STJ – DECISÃO ANULADA EM OUTRO RECURSO – PERDA DO OBJETO -– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a decisão objeto do agravo de instrumento foi anulada por julgamento colegiado em outro recurso, é patente a perda do objeto do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020